Tribunal: TJMT
Processo: 0007746-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007746-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO PAMSCH DE FARIA - CPF: 044.804.059-09 (APELANTE), ALBERTINA PAMSCH - CPF: 474.651.409-78 (VÍTIMA), ANNA PAULA PAMSCH VON DENTZ - CPF: 027.311.451-45 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO PAMSCH DE FARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELO DELITO DE AMEAÇA PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO E INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU DOS DELITOS DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos das vítimas alicerçados em outros elementos probatórios produzidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, formam um conjunto de subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007746-27.2019.8.11.0015

APELANTE: MARCELO PAMSCH DE FARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou,
MARCELO PAMSCH DE FARIA
, como incurso nas sanções do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, “e” (irmã) e “f” (mulher na formada lei especifica), ambos do Código Penal, c/c artigo 5°, inciso II, da Lei 11.340/06 (FATO 01 - vítima Anna Paula Pamsch Von Dentz); bem como no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, “e” (ascendente) e “f” (mulher na forma da lei especifica), e no artigo 150, §4°, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 5°, inciso II, da Lei 11.340/06, em concurso material de crimes (FATO 02 – vítima Albertina Pamsch), pela prática dos seguintes fatos delituosos, Id. 30334993:

“FATO 01: (vítima Anna Paula Pamsch Von Dentz)

Consta que no dia 23 de novembro de 2018, em horário não mencionado, no escritório de contabilidade situado na Avenida das Embaúbas, n°. 952-A, Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCELO PAMSCH DE FARIA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua irmã Anna Paula Pamsch Von Dentz, com palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de depoimento (fls. 05/06,08/09, termo de representação criminal (fl. 12), termo de declarações (fls. 13/14e 40/41 - não numeradas) e demais elementos coligidos aos autos.

FATO 02: (vítima Albertina Pamsch)

Consta que no dia 21 de maio de 2019, por volta das 17hrs, no escritório de contabilidade situado na Avenida das Embaúbas, n°. 952-A, Centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado MARCELO PAMSCH DE FARIA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou e permaneceu, contra a vontade expressa de quem de direito, em compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, pertencente a vítima Albertina Pamsch, genitora do Denunciado, bem como a ameaçou, com palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consoante auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/04), termo de depoimento (fls. termo de 05/06 e 08/09), representação criminal (fls. 11/12), termo de declarações (fls.13/14 e 40/41 - não numerada) e demais elementos coligidos nos autos.

Restou apurado que no dia 23 de novembro de 2018, o Denunciado foi até o local de trabalho das vítimas e ameaçou a vítima Anna, irmã do Denunciado, batendo nas mesas e gritando de maneira ameaçadora que se não vendessem a casa que os irmãos tem em comum “mataria todo mundo”.

Apurou-se ainda, que no dia de 21 de maio de 2019, o Denunciado invadiu o local de trabalho das vítimas, batendo nas mesas, assustando clientes, gritando, exigindo dinheiro e dizendo que “não ia sair de lá de jeito algum”. Ato contínuo, o Denunciado ameaçou a vítima Albertina, genitora do Denunciado, dizendo que a vítima “irá ver” e “terá surpresas”, dando a entender que “fará algo ruim” contra a vítima. Em seguida, a vítima Anna acionou a Guarnição Policial, que se fez presente e efetuou a prisão em flagrante do Denunciado”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente a exordial acusatória para condenar
MARCELO PAMSCH DE FARIA
pela prática do delito previsto no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, “e” (irmã) e “f” (mulher na formada lei especifica), ambos do Código Penal, em face de sua irmã
Anna Paula Pamsch Von Dentz
, à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva – delito de ameaça perpetrada contra a genitora Albertina
Pamsch -
foi aumentada em 1/6, ficando, ao final, em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Já pelo delito de invasão de domicílio (artigo 150, §4o, III, do CP), o réu foi condenado à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção que, conforme previsto no artigo 69, do CP (concurso material de crimes), foi somada à pena aplicada pelos delitos de ameaça, ficando, em definitivo, em 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime semiaberto, Id. 30336454.

Nas
razões recursais, a Defensoria Pública, pugna, pela absolvição do recorrente do delito de ameaça, alegando insuficiência probatória acerca da sua ocorrência, Id. 30336484.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, Id. 30336485.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 35992962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO PAMSCH DE FARIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pugna, a defesa de
MARCELO PAMSCH DE FARIA
, pela sua absolvição, alegando ausência de provas aptas a condená-lo pelos delitos de ameaça perpetrados em face da sua irmã
Anna Paula Pamsch Von Dentz e de sua genitora Albertina Pamsch
.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Id. 30334995, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 30334996, bem como pelos depoimentos prestados, tanto na fase policial, quanto em juízo.

Quanto à autoria,
Marcelo Pamsch de Faria
, em juízo, negou a ocorrência do delito, alegando, que esteve no local dos fatos para solicitar auxílio financeiro de sua genitora, sem proferir ameaças, tendo as vítimas, acionado a polícia, sem ter ocorrido qualquer desentendimento.

Por sua vez, a vítima
Anna Paula Pamsch Von Dentz
, irmã do acusado, perante a autoridade policial, Id. 30335485 e em juízo, declarou que, o apelante é uma pessoa agressiva, confirmando que ele ameaçou, tanto ela, quanto os outros irmãos de morte se eles não repassassem a parte dele de um imóvel de propriedade de todos os irmãos, contudo, não confirmou a ameaça contra sua genitora, alegando que já não estava presente na hora da ameaça.

Já a vítima,
Albertina Pamsch
, tanto na fase policial, Id. 30335485, p. 3/4, quanto sob o crivo do contraditório, confirmou a ocorrência das ameaças perpetradas pelo réu contra ela e a vítima
Anna Paula Pamsch Von Dentz
, ratificando, inclusive, as declarações prestadas por Anna Paula.

Aliás, ao serem indagadas, as vítimas declararam ter receio de que o apelante venha a cumprir com a ameaça proferida por ele, alegando que o réu é uma pessoa extremamente agressiva.

Por fim, os Policiais Militares Flávio Augusto da Costa e Iago Alexandros Finger, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, reproduziram os relatos das vítimas acerca da ocorrência dos fatos.

Assim, ao analisar as provas existentes nos autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pelos depoimentos prestados pelas vítimas
Albertina Pamsch
e
Anna Paula Pamsch Von Dentz
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório e corroborados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Assim, em que pese a versão apresentada pelo acusado, é sabido que a palavra da vítima tem especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico, já que, em regra, não são cometidos perante terceiros.

A propósito, confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1. (...)

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de
Marcelo Pamsch de Faria
pelo cometimento dos delitos previstos no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, “e” (irmã) e “f” (mulher na formada lei especifica), ambos do Código Penal, c/c artigo5°, inciso II, da Lei 11.340/06 (FATO 01 - vítima Anna Paula Pamsch Von Dentz); bem como no artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, “e” (ascendente) e “f” (mulher na formada lei especifica),e no artigo 150, §4 °, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 5°, inciso II, da Lei 11.340/06, em concurso material de crimes (FATO 02 – vítima Albertina Pamsch).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020